Tribunal: STF
Processo: AI 368000
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERVENÇÃO ESTADUAL EM MUNICÍPIO. PROCEDIMENTO POLÍTICO-
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CAUSA DE CONTEÚDO JURISDICIONAL.
        A decisão que defere o pedido de intervenção
estadual não tem natureza jurisdicional, hipótese que não dá
ensejo ao conhecimento do recurso extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.